Tribunal: STF
Processo: Rcl 87358
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Decisão reclamada transitada em julgado. Art. 988, § 5º, I, do CPC. Tema 788/RG. Súmula 734/STF. Não cabimento. Impossibilidade de utilização da reclamação como ação rescisória/revisão criminal ou como sucedâneo recursal. Precedentes. Reclamação a que se nega seguimento.



     



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do HC nº 986.889/SE, não conheceu da impetração, sob o fundamento de que não se verificava constrangimento ilegal manifesto.



    Sustenta o reclamante que o ato impugnado violou a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.177.984/PR (Tema 1185-RG), que teria fixado a tese segundo a qual o direito ao silêncio e à não autoincriminação (art. 5º, LXIII, da CF) abrange o dever estatal de advertir o investigado desde o momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova e de todas as que dela derivem.



    Alega que a reclamante foi condenada com base em provas obtidas durante abordagem policial, em que não foi previamente advertida de seu direito de permanecer em silêncio nem de se recusar a realizar o teste do etilômetro, o que vicia o resultado e a confissão informal utilizada como fundamento da condenação.



    Aponta que o Tribunal de Justiça de Sergipe manteve a condenação, e que o Superior Tribunal de Justiça, ao deixar de conhecer do habeas corpus, acabou por chancelar a utilização de provas ilícitas, contrariando de forma direta o precedente vinculante do Tema 1185/STF, em manifesta afronta à autoridade desta Corte e ao princípio nemo tenetur se detegere.



    Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da condenação criminal imposta à paciente nos autos da Ação Penal nº 202240600978, em trâmite na Vara de Acidentes e Delitos de Trânsito de Aracaju/SE, até o julgamento final desta Reclamação.



    No mérito, pleiteia a cassação da decisão reclamada e o reconhecimento da nulidade das provas obtidas sem a devida advertência do direito ao silêncio, com a consequente anulação da condenação penal, restabelecendo-se a autoridade da tese firmada no Tema 1185 da Repercussão Geral.



    É o relatório. Decido.



     



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    (…) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    Inicialmente, observa-se que a petição inicial veio desacompanhada da procuração conferida ao advogado.



    Não obstante, conforme salientado pela própria reclamante na inicial, e em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, constata-se que o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu em 07/05/2025, enquanto que a presente reclamação foi ajuizada apenas em 09/11/2025.



    Dessa forma, a presente reclamação foi proposta após o trânsito em julgado da decisão impugnada, o que compromete de plano sua admissibilidade, por expressa vedação legal e jurisprudencial. Permitir o prosseguimento da presente demanda implicaria utilizar a reclamação como sucedâneo de ação rescisória ou revisão criminal, finalidade para a qual não se presta esse instrumento processual.



    Consoante dispõe o § 5º, inciso I, do referido artigo 988 do CPC, é inadmissível a reclamação quando já houver transitado em julgado a decisão apontada como violadora de decisão desta Corte. 



    O entendimento pacificado desta Suprema Corte, consolidado na Súmula 734/STF, corrobora essa limitação:



    Súmula 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Desse modo, pretende a parte reclamante, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, o que é inviável em sede de reclamação.



    Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015). No mesmo sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” 



    (Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Portanto, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la em ação rescisória ou revisão criminal. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado, por consequência, o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente